Tribunal: TJDFT
Processo: 0728150-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Carlos Alberto Ferreira de Souza em face da decisão que, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo que aviara em desfavor dos agravados – Jaime Neres Freire e Distrito Federal -, indeferira a tutela de urgência que reclamara almejando a suspensão do ato administrativo que dera posse ao primeiro agravado no cargo de Conselheiro Tutelar do Distrito Federal, no âmbito do processo eleitoral regulamentado pelo Edital no 01, de 05/05/2023, do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, e, outrossim, a cominação, ao segundo agravado, da obrigação de lhe dar imediata posse no aludido cargo. Essa resolução fora empreendida sob o prisma de que inviável a concessão de tutela de urgência se subsistente perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante dispõe o § 3o do artigo 300 do estatuto processual, tratando-se a pretensão vindicada pelo agravante de medida satisfativa. Assentara o magistrado primevo, outrossim, a ausência de verossimilhança quanto ao alegado pelo demandante, notadamente quanto às circunstâncias de fato descritas na petição inicial, demandando o exame da pretensão deduzida avaliação minuciosa de informações ainda não colacionadas aos autos. De seu turno, objetiva o agravante, em sede de antecipação de tutela recursal, a declaração de nulidade do ato administrativo de nomeação e posse do primeiro agravado no cargo de Conselheiro Tutelar, assim como a cominação ao segundo agravado da obrigação de lhe dar imediata posse no cargo individualizado, e, ao final, a confirmação das medidas. Como sustentação material apta a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara o agravante, em suma, que aviara a subjacente ação declaratória de nulidade de ato administrativo cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência, esclarecendo que participara de processo seletivo para o cargo de Conselheiro Tutelar do SIA (RA XXIX), no qual o primeiro agravado fora eleito para a vaga, conquanto resida em região administrativa distinta, deixando de cumprir requisito eliminatório do edital. Aduzira que fora eleito como suplente para o cargo. Pontuara que o processo seletivo individualizado veiculara exigência de o candidato residir no mesmo local para a vaga disponível, consignando que a vaga questionada é para cargo da Região Administrativa do SIA (RA – XXIX). Salientara que as regiões administrativas do Guará e do SIA são distintas, e por isso, existiriam cargos de conselheiros distintos para ambas, acrescendo constar em edital a exigência de residência comprovada de no mínimo dois anos na região administrativa na qual o candidato se inscrevesse para a vaga. Verberara que primeiro agravado reside em endereço situado no Guará, há pelo menos 6 (seis) anos, localidade diversa daquela para a qual se inscrevera para concorrer à vaga de conselheiro tutelar, consoante estaria evidenciado nos processos n° 0746561-94.2018.8.07.0016 e 0704959-10.2024.8.07.0018 – o último distribuído em abril de 2024 –, ações nas quais teria colacionado o mesmo comprovante de residência. Acentuara que a candidatura do primeiro agravado fora aceita, conquanto resida ele em região administrativa (RA - X) diversa daquela da vaga para a qual concorrera (RA – XXIX), fato hábil a, consoante defendera, denunciar o não atendimento ao requisito editalício, circunstância que deveria ter ensejado a eliminação do primeiro agravado do processo seletivo de conselheiro tutelar, nos termos do que preconiza o item 15.30 do edital. Reprisara que o primeiro agravado não reside no SIA, o que o impediria de concorrer ao cargo de conselheiro tutelar daquela Região Administrativa (RA XXIX), porquanto, de acordo com o edital, o requisito para se candidatar pela primeira vez à vaga era residir na região administrativa do respectivo Conselho Tutelar, ou seja, no SIA, por pelo menos dois anos, conforme a segunda exigência do edital. Acentuara que o ato administrativo efetivado pelo segundo agravado, consubstanciado em nomear e dar posse ao primeiro agravado como conselheiro tutelar, por meio do Diário Oficial do Distrito Federal Edição Extra n° 4-A, de 10 de janeiro de 2024, ressoaria nulo. Esclarecera que, a despeito de também residir no Guará, não lhe era exigível comprovar residência no SIA por pelo menos 02 (dois) anos, pois já ocupava o cargo no quadriênio anterior (2020 a 2023), conforme dispõe o artigo 45, inciso IV, § 2° da Lei no 5.294, de 13 de fevereiro de 2014. Pontificara que o Edital de Abertura estabelecera uma série de requisitos a serem cumpridos pelos candidatos ao cargo de Conselheiro Tutelar, afirmando que, especificamente na letra "e" do item 2.3.1, um dos requisitos dizia respeito à comprovação de residência do candidato na mesma região em que pretendia concorrer ao cargo, reiterando que, no entanto, o primeiro agravado reside no Guará II e participara do mesmo processo, sendo eleito para o cargo de conselheiro tutelar do SIA (RA XXIX). Registrara que, conseguintemente, sobressairia o não atendimento ao requisito de comprovação de residência, apuração que deveria ter ensejado a eliminação do primeiro agravado do processo seletivo de conselheiro tutelar. Agitara que, com a declaração de nulidade do ato administrativo que dera posse ao primeiro agravado, Jaime Neres Freire, terá direito de ocupar o cargo em substituição a ele, pois é o seu suplente. Asseverara que, sob essa perspectiva, sobeja imprescindível a reforma da decisão arrostada, pois teria preenchido os requisitos para exercer a função para o qual concorrera. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Carlos Alberto Ferreira de Souza em face da decisão que, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo que aviara em desfavor dos agravados – Jaime Neres Freire e Distrito Federal -, indeferira a tutela de urgência que reclamara almejando a suspensão do ato administrativo que dera posse ao primeiro agravado no cargo de Conselheiro Tutelar do Distrito Federal, no âmbito do processo eleitoral regulamentado pelo Edital no 01, de 05/05/2023, do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, e, outrossim, a cominação, ao segundo agravado, da obrigação de lhe dar imediata posse no aludido cargo. Essa resolução fora empreendida sob o prisma de que inviável a concessão de tutela de urgência se subsistente perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante dispõe o § 3o do artigo 300 do estatuto processual, tratando-se a pretensão vindicada pelo agravante de medida satisfativa. Assentara o magistrado primevo, outrossim, a ausência de verossimilhança quanto ao alegado pelo demandante, notadamente quanto às circunstâncias de fato descritas na petição inicial, demandando o exame da pretensão deduzida avaliação minuciosa de informações ainda não colacionadas aos autos. De seu turno, objetiva o agravante, em sede de antecipação de tutela recursal, a declaração de nulidade do ato administrativo de nomeação e posse do primeiro agravado no cargo de Conselheiro Tutelar, assim como a cominação ao segundo agravado da obrigação de lhe dar imediata posse no cargo individualizado, e, ao final, a confirmação das medidas. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo circunscreve-se à aferição dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência vindicada pelo agravante, consubstanciada na declaração de nulidade do ato de nomeação e posse do primeiro agravado no cargo de Conselheiro Tutelar, determinando-se ao segundo agravado, por conseguinte, que nomeie e dê posse ao agravante no aludido cargo. A ação declaratória de nulidade subjacente, a seu turno, fora aviada sob o fundamento de que o primeiro agravado não satisfaria a um dos requisitos editalícios, pois residiria em localidade diversa daquela do cargo para o qual se inscrevera e no qual restara investido, ensejando a necessidade de anulação do ato e conseguinte nomeação e posse do recorrente no cargo, pois ostenta a qualidade de suplente. Alinhadas essas premissas e pontuada a matéria devolvida a reexame e que perfaz o objeto do agravo, passo a apreciar a pretensão de antecipação de tutela recursal. Como cediço, a tutela provisória de urgência de natureza antecipatória consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a fruição do direito demandado, velando pela utilidade do processo. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua fruição de forma antecipada até o desate da lide. Aliados à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte, ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que: "Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito". Consignados esses parâmetros, no caso concreto em tela, a tutela demandada pelo agravante tem a natureza de tutela provisória de urgência de caráter antecipado, pois objetivara a obtenção da própria prestação visada ao final, e não somente assegurar o resultado útil do processo. Assim delimitada a natureza da postulação deduzida, não se afere, em análise perfunctória própria do início da fase cognitiva, a probabilidade do direito invocado pelo agravante e a possibilidade de lhe advir dano irreparável ou, ainda, prejuízo ao resultado útil do processo, de molde a ser concedida a prestação almejada, que, em verdade, implica o reconhecimento, em ambiente provisório, que se trasmuda em natureza definitiva, da nulidade do ato de nomeação e da posse do primeiro agravado no cargo de Conselheiro Tutelar. Conforme se extrai dos elementos materiais coligidos aos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo subjacente, o primeiro agravado restara selecionado no processo seletivo de Conselheiro Tutelar do SIA, havendo sido nomeado, juntamente com os outros 04 (quatro) candidatos selecionados, para exercer o correlato cargo de Conselheiro Tutelar da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, em 10 de janeiro de 2024[2]. Outrossim, consoante narrara o agravante, o primeiro agravado tomara posse no aludido cargo, havendo o recorrente sido classificado como suplente para a vaga. Ainda de conformidade com o reportado nos autos, o primeiro agravado residiria no Guará II, circunstância que traduziria óbice ao exercício da função de Conselheiro Tutelar consoante a previsão contida no item 2.3.1, “e”, do Edital no 01, de 05 de maio de 2023, que tornara pública as regras do processo seletivo destinado à escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027, adiante transliterado[3]: “(...) 2.3 DOS REQUISITOS PARA A FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR 2.3.1 Para o cargo de conselheiro tutelar, os candidatos devem atender os seguintes requisitos, em consonância com a Lei Distrital 5.294/2014: a) Nacionalidade brasileira; b) Reconhecida idoneidade moral; c) Quitação eleitoral; d) Idade igual ou superior a 21 anos na data da posse; e) Residência comprovada de no mínimo dois anos na região administrativa do respectivo Conselho Tutelar, na data da inscrição; (...)” – sem grifos no original A despeito da argumentação alinhavada na peça pórtico aviada pelo agravante, afere-se que o que deduzira sob essa perspectiva, restando desprovido de elementos probatórios a ratificarem o arguido, não ressoa hábil a conferir plausibilidade ao direito que invocara. É que não positivara o agravante sequer o que arguira no sentido de que o primeiro agravado residiria em região administrativa diversa do SIA, cingindo-se a indicar ações judiciais outras nas quais teria o recorrido mencionado apresentado comprovante de residência consignando endereço situado no Guará II. Sob essa perspectiva, inviável a concessão do provimento antecipatório vindicado, porquanto carente de demonstração o deduzido acerca do não atendimento, pelo primeiro agravado, da regra editalícia que previra a residência na região administrativa para a qual o candidato concorrera, por no mínimo 02 (dois) anos, como requisito para exercício da função de Conselheiro Tutelar. Registre-se que sequer a efetiva posse do primeiro agravado no cargo individualizado restara evidenciada, denunciando a necessidade de que a ação ingresse na etapa instrutória para que sejam as questões apresentadas pelo agravante clarificadas. Dessarte, à pretensão antecipatória que deduzira o agravante falece plausibilidade, inviabilizando que lhe seja assegurada a prestação de natureza antecipada que vindicara. A medida almejada, ademais, encerra provimento satisfativo, conforme assinalado inicialmente, o que é confirmado pelo fato de que o agravante almejara, a par da anulação da nomeação e alegada posse do primeiro agravado no cargo de Conselheiro Tutelar, sua imediata nomeação e posse no cargo individualizado, derivando que, obtida a prestação almejada, se realizará seu intento, tornando sua reversão difícil de ser implementada. Emerge dessas circunstâncias a certeza de que dos argumentos alinhados pelo agravante não se vislumbra plausibilidade suficiente no direito invocado passível de legitimar a concessão da tutela almejada ante sua natureza satisfativa. Ademais, da negativa da tutela, não advém dano irreparável ou de improvável ou difícil reparação ao agravante, tornando imperativa a observância do contraditório antes da definição da questão. Sob essa realidade, não merece reparos a decisão que indeferira o pedido antecipatório formulado pelo agravante, por ora. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo ativo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [2] - ID Num. 201701592, p. 03 (fl. 06), Ação Declaratória de Nulidade no 0712137-10.2024.8.07.0018. [3] - ID Num. 201705301, p. 02 (fl. 38), Ação Declaratória de Nulidade no 0712137-10.2024.8.07.0018.